Tribunal: TJES
Processo: 0019497-90.2008.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Afastamento do Cargo; Indisponibilidade de Bens; Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019497-90.2008.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE JONAS CALDARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DO ESPÓLIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES nos autos de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. A decisão impugnada julgou improcedente a demanda em relação a diversos corréus, mantendo, contudo, o curso da ação em face do ora recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória que determina o prosseguimento da ação de improbidade administrativa em relação ao recorrente, julgando-a improcedente em relação a outros requeridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada possui natureza interlocutória, pois não encerra a fase cognitiva do processo, tampouco resolve o mérito da demanda em relação ao recorrente, limitando-se a determinar o prosseguimento do feito em seu desfavor.

De acordo com o art. 203, § 1º, do CPC/2015, sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva; já os atos que apenas resolvem questões incidentais são decisões interlocutórias, contra as quais cabe agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015 do CPC.

O art. 17, § 21, da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, expressamente prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em ações de improbidade administrativa, inclusive aquelas que rejeitam preliminares suscitadas na contestação.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo aplicável, portanto, o princípio da fungibilidade recursal, segundo a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.656.690).

A ausência de dúvida objetiva sobre a via recursal cabível afasta a possibilidade de conversão do recurso interposto em outro adequado, obstando o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESPÓLIO DE JONAS CALDARA
contra a r. julgado proferido pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a demanda proposta contra
LINCOLN MELO, DAVID LACERDA FAFÁ, CLAUDIO SILVEIRA, LUIS FERNANDO SILVEIRA, MILL FOMENTO MERCANTIL LTDA., BOM SUCESSO ASSESSORIA LTDA, DELTA FOMENTO MERCANTIL, JOÃO MENDONÇA DOMINGUES, ALEMER JABOUR MOULIN, PAULO ANTÔNIO SILVEIRA, ADHEMAR REIS NETO, LUIZ CARLOS TÓFANO e ALCENIR BLUNCK
, mantendo a tramitação do feito em desfavor do ora recorrente e também de
ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE, GLAUBER VALADÃO, NILTON JOSÉ DE ANDRADE, MOHAMED SALIM SLAIBI
.

Em suas razões, o apelante requer a reforma do julgado vergastado, sustentando, para tanto, que (i) o espólio carece de legitimidade passiva, por se tratar de ação de natureza personalíssima, cuja continuidade processual seria vedada após o falecimento do agente imputado; (ii) a inicial é inepta, uma vez que não individualizou adequadamente a conduta do requerido, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa; (iii) houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a emenda da petição inicial para adaptação aos novos requisitos introduzidos pela Lei nº 14.230/2021, o que resultaria na exclusão do espólio da lide; (iv) os atos imputados se deram, no máximo, a título de culpa, de modo que, diante da exigência de dolo pela nova legislação, seria aplicável a retroatividade benéfica da norma; (v) os fatos narrados estariam alcançados pela prescrição intercorrente, diante da revogação da modalidade culposa e dos novos marcos temporais de contagem do prazo prescricional.

Contrarrazões do
Parquet
, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que (i) o art. 8º da Lei nº 8.429/1992 permite a responsabilização patrimonial do espólio até o limite da herança, independentemente da fase processual em que tenha ocorrido o falecimento; (ii) a petição inicial delimitou com clareza a conduta atribuída ao de cujus, especialmente no que tange à participação em reunião de desapropriação com posterior redução indevida de débito tributário; (iii) não houve cerceamento de defesa, pois os fatos foram imputados desde o início como dolosos, inexistindo necessidade de emenda da inicial; (iv) não se aplica a retroatividade da Lei nº 14.230/2021, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1199; e (v) a tese de prescrição intercorrente também não merece prosperar, uma vez que o novo regime prescricional é irretroativo (id. 9807916).

DO NÃO CABIMENTO DA PRESENTE APELAÇÃO

Como dito, a questão envolve ação civil pública por atos de improbidade administrativa, tendo sido na inicial imputada
aos requeridos
a prática das condutas ilícitas tipificadas no
art. 10, inciso
s
V e X da Lei de Improbidade Administrativa
.

Através
do provimento judicial
recorrid
o,
por não inferir, dentro de um elemento subjetivo doloso, a tipicidade de suas condutas para os fins de configuração do ato de improbidade e diante da
superveniente atipicidade da conduta,
entendeu o Juízo a quo, com lastro no art.17, § 11 da Lei 8.429/92, por julgar improcedente o pedido no que se refere aos
réus
LINCOLN MELO, DAVID LACERDA FAFÁ, CLAUDIO SILVEIRA, LUIS FERNANDO SILVEIRA, MILL FOMENTO MERCANTIL LTDA., BOM SUCESSO ASSESSORIA LTDA, DELTA FOMENTO MERCANTIL e JOÃO MENDONÇA DOMINGUES, ALEMER JABOUR MOULIN e PAULO ANTÔNIO SILVEIRA
,
ADHEMAR REIS NETO, LUIZ CARLOS TÓFANO e ALCENIR BLUNCK,
afastando-se, assim, a imputação vertida na inicial.
Lado outro, por antever
das condutas atribuídas a nítida possibilidade de presença do elemento subjetivo doloso,
concluiu

persistente a
pretensão em relação
aos requeridos
ROBERTO VALADÃO AMLOKDICE, GLAUBER VALADÃO, ESPÓLIO DE JONAS CALDARA, NILTON JOSÉ DE ANDRADE
e
MOHAMED SALIM SLAIBI
,
determinando o prosseguimento do feito em relação
a eles.

Relativamente ao
julgamento de improcedência da pretensão inicial em relação à
s
conduta
s apontadas, não houve i
nsurgência recursal por parte do Ministério Público,
voltando-se, contudo, a parte requerida
ESPÓLIO DE JONAS CALDARA
,
por meio da presente via recursal, contra a sua não
extromissão
da
lide.

Oportuno
rememorar, aqui, as modificações substanciais introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429 /1992), dentre elas
a necessidade de restar demonstrado, de forma exclusiva e exaustiva, o elemento subjetivo dolo para fins de caracterização de atos improbidade
. A isso averbe-se ter referida legislação assentado inovação outra, consistente na
vinculação do julgador à tipificação da conduta ímproba indicada pela parte autora na inicial da ação
, conforme se extrai do art. 17, § 10-C, da Lei n. 8.429 /1992, com redação dada pela Lei n. 14.230 /2021.
Sob essa perspectiva, não só incumbe ao julgador, em momento posterior à
réplica do Ministério Público, proferir decisão
apontando, de forma precisa, a
tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu -
observada a v
eda
ção de
modifica
ção d
o fato principal e
d
a capitulação legal apresentada pel
a parte autora-, mas, em adição, a teor do que dispõe o art. 17, § 11, em verificando, em qualquer momento do processo, a inexistência do ato de improbidade, julgar improcedente a demanda.

Esse o cenário em que se deu o provimento judicial ora hostilizado.

Como é cediço, o requisito de cabimento recursal refere-se à admissibilidade do recurso, consistindo na análise preliminar da adequação da via recursal escolhida para impugnar a decisão judicial. Envolve, portanto, a verificação de que o recurso interposto é o adequado para atacar o ato judicial.

Nesse sentido, o escólio de Flávio Cheim Jorge:

“
O nosso sistema processual adotou a correspondência recursal no que tange aos recursos, de modo que para cada decisão existirá apenas um recurso cabível. Tal constatação pode facilmente ser percebida quando se observa que o nosso legislador, no art. 203 do CPC/2015, procurou conceituar e definir os pronunciamentos judiciais e, consequentemente, estipulou o cabimento dos recursos contra cada um deles, de modo que para que este requisito seja preenchido, basta que se identifique o pronunciamento.

Assim, em correlação com o art. 203, o CPC/2015 dispõe expressamente em seu art. 1.001, que dos despachos não cabem recursos; no art. 1.009 que da sentença caberá apelação; e, por fim, no art. 1.015 que das decisões interlocutórias cabe o recurso de agravo de instrumento nas hipóteses ali previstas. Além disso, prevê no art. 1.022 que contra decisões obscuras, contraditórias ou omissas cabem embargos de declaração. Já nos recursos previstos para os tribunais superiores as hipóteses de cabimento são contidas no art. 1.027, para o recurso ordinário; no art. 1.029 existe referência expressa à Constituição Federal, na qual são disciplinadas as hipóteses de cabimento dos recursos especial e extraordinário; no art. 1.042 disciplina-se o cabimento do agravo em recurso especial e em recurso extraordinário; e no art. 1.043 prevê-se o cabimento dos embargos de divergência.” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 8ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017).

A meu ver, o conhecimento do presente recurso encontra óbice na regra inserta no art. 17, § 21, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992), incluído pela Lei n° 14.230/21, que dispõe
in litteris
:

Art. 17.
A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e
seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, salvo o disposto nesta Lei.

§ 21.
Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento
, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação.

Isso porque, consoante se denota do julgado vergastado, o MM. Juiz
a quo
,
quanto ao ora recorrente
, limitou-se a determinar o prosseguimento da ação de improbidade administrativa em seu desfavor, por reconhecer que existem “(...)
fundados elementos indicativos do elemento subjetivo doloso, visto que, na qualidade de responsável pela economicidade e eficiência dos recursos públicos, [JONAS CALDARA, na época dos fatos Secretário Municipal de Fazenda] participou das tratativas destinadas à desapropriação do bem, por valor ensejador de prejuízo ao erário e quedou-se silente, dispensando, ademais, de forma indevida, a arrecadação de tributos por meio da redução do débito de IPTU do imóvel
(...)”.

Trata-se, portanto, de decisão de evidente
natureza interlocutória
, pois não houve,
com relação ao ora Apelante
, resolução do mérito da demanda, tampouco extinção do feito, o que afasta, decerto, o cabimento da apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento,
se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento
, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Como é cediço, conforme expressamente dispõe o art. 203, § 1º, do CPC,
sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum
.

Já as decisões interlocutórias, por seu turno, consistem nos pronunciamentos que resolvem questões incidentais no curso do processo, como sói acontecer no caso em tela.

Como visto, embora tenha sido atribuído ao
decisum
de 1º Grau o
nomen juris
de “sentença”, frisa-se que,
com relação ao recorrente
, a decisão ora hostilizada apenas determinou a continuidade da marcha processual, tratando-se, pois, de ato decisório de natureza interlocutória, insuscetível de ser hostilizado via recurso de apelação, a teor também do previsto no art. 356, § 5º, c/c o art. 1.015, inciso XIII, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, confiram-se:

Improbidade administrativa.
Pronunciamento judicial que, a um lado, reconheceu e declarou a prescrição intercorrente das sanções previstas na Lei n.º 8.429/1992, e, a outro, ressalvou a possibilidade de continuidade do feito para reparação dos danos causados ao erário, imprescritíveis, nos termos do Tema 1 .089 do Superior Tribunal de Justiça. Apelações interpostas pelo Ministério Público e por um dos corréus. Manifesto descabimento. Falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade. Decisão interlocutória que é recorrível pela via do agravo de instrumento. Erro grosseiro que afasta a incidência do princípio da fungibilidade. Recursos não conhecidos. (TJ-SP - AC: 10004805020158260352 SP 1000480-50 .2015.8.26.0352, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 06/06/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2022)

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
Município de Santos – Ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa – Recurso tirado contra decisão que rejeitou a inépcia da inicial e a ilegitimidade da CODESP, reconheceu a ocorrência de prescrição em relação à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92 aos quatro requeridos, recebeu em parte a inicial quanto à pretensão de nulidade do contrato e eventual ressarcimento de danos ao erário, além de indeferir o pedido de indisponibilidade de bens – Não conhecimento do apelo – Inadequação da via eleita – Decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo, com prosseguimento do feito, a qual desafia recurso de agravo de instrumento – Inteligência dos artigos 354 caput e parágrafo único e 356, parágrafo 5º, do CPC – Erro grosseiro no manejo do reclamo a obstar a aplicação do princípio da fungibilidade - Precedentes – Apelo que não deve ser conhecido. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10286585820158260562 Santos, Relator.: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 28/01/2019, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/01/2019)

Por oportuno, ressalto que o c. STJ, no REsp nº 1.656.690, decidiu que “
a aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto
”.

Inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal diante da ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, sendo que a interposição do recurso de apelação, na hipótese, consubstancia erro grosseiro, nos termos da já referida orientação jurisprudencial do c. STJ.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta pelo
ESPÓLIO DE JONAS CALDARA
, ante a manifesta ausência de cabimento recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)